Tribunal: TJBA
Processo: 0526831-54.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO: 0526831-54.2016.8.05.0001 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA APELANTES: BRÁS LIMA FREIRE, BARTOLOMEU SILVA REIS FILHO, ANDRÉ CIRNE PORTELA e REINALDO ROCHA DOS SANTOS ADVOGADO: IVAN JEZLER JUNIOR - OAB/BA 22452 APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: JADER SANTOS ALVES PROCURADORA DE JUSTIÇA: ARMÊNIA CRISTINA SANTOS EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 158, §§ 1º E 3º, E NO ART. 319, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1 - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. ARCABOUÇO PROBATÓRIO HÍGIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. APELANTES CONDENADOS À PENA DE 09 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, BEM COMO A 03 (TRÊS) MESES E 11 (ONZE) DIAS DE DETENÇÃO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) DIAS-MULTA. VALIDADE DO DEPOIMENTO DA DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL QUE CONDUZIU AS INVESTIGAÇÕES. DECLARAÇÕES COERENTES E VEROSSÍMEIS, ALÉM DE CONDIZENTES COM OUTROS ELEMENTOS CONSTANTES DOS FÓLIOS. REGISTRO GEOGRÁFICO REALIZADO PELO GPS DO AUTOMÓVEL REFORÇA A TESE ACUSATÓRIA, CORROBORANDO A ALEGAÇÃO DE QUE A AÇÃO FOI PRATICADA PELOS APELANTES. ADEMAIS, O RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO FOI DEVIDAMENTE INSTRUÍDO, CONTENDO TODOS OS DETALHES DA OCORRÊNCIA E A DESCRIÇÃO DE COMO SE DEU O ATO CRIMINOSO, INCLUINDO OS HORÁRIOS E AS MARCAÇÕES FEITAS PELO GPS DO VEÍCULO. PARA ALÉM DISSO, NECESSÁRIO DETALHAR QUE O REGISTRO DO GPS CONFIRMA DE FORMA INDUBITÁVEL A VERSÃO APRESENTADA PELA VÍTIMA, A QUAL FOI CORROBORADA EM JUÍZO PELOS DEPOIMENTOS DA DELEGADA DE POLÍCIA QUE CONDUZIU AS INVESTIGAÇÕES. VEÍCULO PERMANECEU PARADO NA REGIÃO DA AVENIDA LEOVIGILDO FILGUEIRAS (ONDE ESTÁ LOCALIZADO O BANCO BRADESCO), E, EM SEGUIDA, DESLOCOU-SE ATÉ A LADEIRA DA FONTE, NOS BARRIS (LOCAL DA 1ª DTE). QUEBRA TELEMÁTICA TAMBÉM CORROBORA A VERSÃO DA VÍTIMA, UMA VEZ QUE REVELA A LIGAÇÃO DO TERMINAL TELEFÔNICO MÓVEL DO APELANTE REINALDO PARA O APELANTE BRÁS, OCORRIDA MINUTOS ANTES DO VEÍCULO DEIXAR A AVENIDA LEOVIGILDO FILGUEIRAS EM DIREÇÃO À LADEIRA DA FONTE NA CIDADE DE SALVADOR/BA. SOLIDEZ DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO (ART. 155 DO CPPB). ÉDITO CONDENATÓRIO QUE DEVE SER MANTIDO IN TOTUM. 2 - CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº. 0526831-54.2016.8.05.0001, tendo BRÁS LIMA FREIRE, BARTOLOMEU SILVA REIS FILHO, ANDRÉ CIRNE PORTELA e REINALDO ROCHA DOS SANTOS, como APELANTES e, na condição de APELADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR